Tribunal: TJES
Processo: 5003513-83.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sustação de Protesto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de Protesto; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003513-83.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIZE SECURITIZADORA
RECORRIDO: SUN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5003513-83.2019.8.08.0014

RECORRENTE: SIZE SECURITIZADORA

RECORRIDA: PROTEFIX COMERCIAL LTDA – ME

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTO QUE NÃO FOI ENTREGUE PELA FORNECEDORA – CESSÃO DO CRÉDITO PELA EMISSÃO DE TÍTULO PARA EMPRESA DE FACTORING – PROTESTO EFETIVADO, APÓS A CONFIRMAÇÃO DO ATO NEGOCIAL PELA RECORRIDA – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECURITIZADORA, NÃO CABENDO A ESTA A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS MAS, TÃO SOMENTE, À EMPRESA COMERCIALIZADORA DOS PRODUTOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUE SUBSISTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Colho dos autos que a Recorrida firmou com a empresa SUN COUROS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA contrato de compra e venda de luvas, cujo produto não foi entregue pela empresa.

Contudo, após realizada a negociação, a empresa SUN COUROS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA cedeu seus créditos à Recorrente, vindo

esta a realizar o apontamento do primeiro título a protesto em razão da falta de pagamento.

Aduziu a Recorrida fazer jus à indenização por danos materiais e morais em razão da falha na prestação de serviços.

Em que pese a ora Recorrente, empresa de factoring, fazer parte da cadeia de consumo, no caso em exame, concluo que não deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pela Recorrida em razão da frustração do negócio e nem mesmo pelo protesto. Explico.

Após a negociação entre a Recorrida e a empresa SUN COUROS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, esta emitiu os títulos à Recorrente, cuidando esta de confirmar as suas existências e validade diretamente com a Recorrida, conforme se denota das mensagens via e-mail trocadas por ambas e não contestadas pela então autora da ação.

Evidente que a cessão do crédito ocorreu em curto espaço de tempo após a comercialização dos produtos, fato que impeliu a Recorrida em confirmar a validade dos títulos, pois, até aquele momento, o negócio tinha feição de que seria realizado.

Porém, ainda que inexistente o débito, ante a falta de concretização do negócio, caberia à Recorrida tomar providências no sentido de informar à Recorrente de que os títulos passaram à condição de inexigibilidade diante da falta de entrega de mercadorias, ônus do qual não se desincumbiu.

E nesse contexto, a Recorrente, concluindo pelo inadimplemento, gerou o protesto em desfavor da Recorrida. Contudo, na hipótese vertente, tal situação ocorreu por culpa exclusiva da requerida revel que, além de não entregar os produtos, não cuidou de resgatar os títulos cedidos à securitizadora, valendo recordar que esta confirmou com a compradora as suas validades.

Assim, dada a peculiaridade do caso, não reconheço a responsabilidade da Recorrente pelo abalo creditício sofrido pela Recorrida, nem tampouco a sua responsabilidade ao ressarcimento de danos materiais de forma solidária com a empresa comercializadora, eis que em nada contribuiu para o ocorrido, não havendo provas

de que tenha sido procurada e informada da não concretização do negócio.

Reconhece-se, entretanto, a inexistência do débito, tal como lançado na sentença vergastada.

ISTO POSTO, tendo como base fundamentação supra, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em

desfavor da ora Recorrente, mantendo, contudo, o reconhecimento da inexistência da dívida e o dever da baixa do protesto pela Recorrente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em função da exegese do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.